Tribunal: TJES
Processo: 0001391-18.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001391-18.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DONIZETE CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO.
COMPLEMENTAÇÃO DE RAZÕES DE INSURGÊNCIA: NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO.
NULIDADE POR DEFESA DEFICIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO CONFORME AS PROVAS DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA QUE SE IMPÔS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Donizete Cardoso, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que o condenou por homicídio consumado, com base em veredicto do Tribunal do Júri. A defesa alega nulidades processuais por desídia de defensor constituído e posterior nomeação de dativo, veredicto manifestamente contrário à prova dos autos e erro na dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) se houve nulidade decorrente da atuação causídico contratado e defensor dativo no julgamento;
(ii) se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos;

(iii) se a pena foi fixada de forma técnica e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
M
uito tempo após o regular oferecimento das razões de insurgência o apelante apresentou o denominado aditamento às razões de recurso, em 10 de abril de 2024, alegando nova nulidade, tratando-se de aditamento não conhecido em razão da preclusão. Deveras
“exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa”
(STF - HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022). Ademais, a superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia, mais uma vez em razão da sobredita preclusão.

DA ALEGADA NULIDADE

Pelo estudo dos autos, afere-se que o panorama do ocorrido na instância antecedente fora externado com propriedade pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, haja vista que:
a)
O acusado, ora apelante, possuía advogado constituído nos autos desde a gênese, conforme instrumento de procuração de fl. 44;
b)
Inexistia nos autos a informação de que os advogados constituídos tinham renunciado à representação processual outorgada pelo acusado, e portanto;
c)
Houve o trânsito em julgado da sentença de pronúncia (conforme certidões de fl. 131);
d)
O acusado foi regularmente intimado pessoalmente da Sentença de pronúncia (fl.131), e optou, após a sua soltura, e após a pronúncia, por fornecer endereço incorreto ao juízo, de modo que posteriormente fora regularmente decretada a sua revelia;
e)
O Ministério Público se manifestou na fase do art. 422/CPP (fl.132);
f)
A defesa constituída foi intimada para manifestar-se na fase do art.422/CPP, e, deliberadamente, não se manifestou (fl.135 e certidão de fl.135/v); Como afirmado pelo juízo antecedente, fora equivocada a intimação pretérita do acusado para constituir novo advogado nos autos, pois a sua defesa constituída era obrigada a ser intimada da fase do art. 422/CPP (o que efetivamente ocorreu), mas não era obrigada a manifestar-se na fase do art. 422/CPP.

Alfim, designada nova data da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, afere-se que o causídico que representava o apelante fora devidamente intimado para comparecer ao ato, oportunidade em que também fora da franqueada – em nome do contraditório e da ampla defesa - a possibilidade de o acusado constituir novo advogado para o ato, se assim lhe aprouvesse.

Assim, uma vez que não fora indicado pelo apelante outro causídico para lhe representar no Júri – sendo certo que a intimação por edital se consolidou em razão da revelia decretada, em razão da opção do réu de permanecer em local incerto e não sabido, ao contrário de sua antiga postura de comparecimento espontâneo em juízo – não é inadequada a nomeação precedente de defensor dativo para atuação na causa, para atuação no júri, como de fato ocorreu, também em razão do não comparecimento nem do réu, nem do advogado que o representava, na sessão de julgamento.

Não há,
desta maneira,
que se falar em nulidade
, e mesmo se fosse o caso, a alegação genérica de nulidade, bem como a ausência de comprovação de prejuízo remetido em desfavor do apelante, nos remete à aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, haja vista que nem toda imperfeição – se existente - causa efeitos deletérios ao direito processual e material, como na hipótese vertente.

Não se pode concluir acerca de prejuízo decorrente da atuação do defensor dativo perante o Tribunal do Júri, pelo simples fato de que sua nomeação e seu acesso aos autos se consolidaram em data próxima do júri. In casu, a análise das nuances e peculiaridades do processo não demandava tempo demasiado para se concretizar, e afere-se atuação até exitosa do defensor dativo no julgamento concretizado, que garantiu ao apelante a absolvição com relação a um dos delitos objeto da denúncia, relativo ao homicídio tentado.

Rejeit
a-se,
portanto, a alegação de nulidade
, e registra-se: A própria Súmula 523 do STF, destaca que a deficiência de defesa - por certo se existente - apenas acarretará a nulidade do feito se demonstrado o efetivo prejuízo, hipóteses não constatadas nos autos.

DA AUSÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS

Quanto a tese jurídica que ressalta julgamento contrário às provas dos autos, de igual forma que sua rejeição se impôs.

Nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda: M
anifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado

não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

A conclusão dos jurados pela condenação se norteou com base em prova regularmente produzida.

Por certo em razão das próprias declarações prestadas pelo apelante, no sentido de que realmente efetivou os disparos em face da vítima não sobrevivente; em razão das declarações prestadas pelo irmão da vítima fatal – pessoa que também figurou nestes autos como vítima, e que desde a esfera policial, e em juízo, revelou que
se encontrava no local no momento do crime
,

que não houve evento pretérito que sustentasse ato em nome da legítima defesa, e que logo após a abordagem do apelante, mesmo iniciada a sua fuga, ouviu um dos disparos que ocasionou a morte da vítima fatal; e demais provas produzidas.

De se reafirmar, agora com maior intensidade, diante do que fora destacado em plenário, que:
A
.
N
ão se deve retirar a importância probatória de declarações prestadas em juízo que direciona a autoria para a esfera de responsabilidade do denunciado, claramente em desfavor do ora recorrente;
B
.
O fato dos jurados terem acolhido uma das teses submetidas a julgamento, a que estrutura a condenação do apelante - à luz de lastro probatório apto para tanto, não só com base em testemunha indireta, e rejeitada por via reflexa qualquer causa de absolvição, nos possibilita concluir que não se trata de decisão contrária às provas dos autos.

“Se há prova para a condenação, ainda que reduzida e controvertida, não é possível cassar o veredicto condenatório em uma apelação, que dirá, então, em uma ação revisional. A expressão em si (sentença contrária à evidência dos autos) exterioriza um julgamento totalmente divorciado dos elementos de convicção (prova), não albergando a hipótese em que o Tribunal conclui pela fragilidade do conjunto probatório, juízo esse de extrema subjetividade, que, caso admitido em uma ação revisional, acabaria por esvaziar por completo a primazia dos veredictos do Tribunal do Júri, com sede constitucional.5. Recurso especial provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo a condenação imposta ao recorrido, determinando, ainda, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que analise a preliminar suscitada na revisão, que ficou prejudicada com o acolhimento da questão de mérito, ora afastada”.

(REsp 1686720/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Reafirma-se, portanto, no caso apreciado,
a soberania dos veredictos,
para que a condenação seja mantida no caso concreto.

DA PENA APLICADA

N
o que se refere a dosime
t
r
ia, a pretensão de redimensionamento da pena deve prosperar,
não pela ausência de regular de fundamentação das circunstâncias judicias negativadas, mas
diante da ausência de RAZOABILIDADE na fixação da pena-base.

D
iante de três circunstâncias judiciais analisadas em desfavor do apelante, não se revela razoável a fixação da pena-base no importe de 14 anos e 09 meses de reclusão – de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 06 a 20 anos – sem que nenhuma fundamentação concreta justificasse o afastamento de método e conhecidas frações sugestionadas pelas Cortes de Superposição.

Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena imposta, fixando-a no importe de 0
9 (NOVE) anos, 4 (QUATRO) meses e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, por não recepcionar o aditamento do recurso, e conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

VOTO – PRELIMINAR:

DO NÃO CONHECIMENTO DOS ARGUMENTOS EXTERNADOS EM SEDE DE ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE RECURSO:

Eminentes Pares,

Como relatado, muito tempo após o regular oferecimento das razões de insurgência o apelante apresentou o denominado aditamento às razões de recurso, em 10 de abril de 2024, alegando nova nulidade decorrente de pronúncia perfectibilizada com base em dizeres de testemunha indireta (Hearsey Testimoni), almejando que seja anulada a decisão que norteou a pronúncia.

Analisei os autos e entendo por não conhecer de tal aditamento/argumento,
em razão da manifesta preclusão
consumativa.

Deveras
“exercido o direito de recorrer por meio da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões posteriormente, tendo em vista a preclusão consumativa”
(STF - HC 195.820 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022).

Saliento, ademais, que a superveniência de sentença condenatória proferida pelo tribunal do júri prejudica a pretensão de nulidade da decisão de pronúncia, mais uma vez em razão da sobredita preclusão.

É como voto, para não conhecer do aditamento e tese, e é como me manifesto.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Passo a análise do mérito do apelo interposto por
DONIZETE CARDOSO
, eis que precedentemente e regularmente manifestado o inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES
/ES,
que, em síntese, diante da decisão do respectivo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva Estatal para condenar o ora recorrente pela prática do delito de homicídio, perpetrado em face da vítima
LUIZ CARLOS SANTOS COSWOSK
.

Como mencionado, aduz o recorrente, em síntese, que:
1.
Há nulidade a ser reconhecida no caso concreto, decorrente da desídia de advogado constituído, e prejuízo causado pela posterior defesa técnica concretizada por defensor dativo;
2.
Alternativamente, que a decisão dos jurados se projetou de forma manifestamente contrária às provas dos autos;
3.
Há evidente erro na dosimetria da pena, à luz de circunstâncias judiciais relativas a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, terem sido negativadas sem a devida fundamentação.

Pois bem.

O apelante fora denunciado pelos seguintes fatos contidos na inicial acusatória:

“
Fato 01:

“No dia 02 de janeiro de 2011, por volta das 11h37min, no morro, após subir a estrada de chão que dá acesso à Lagoa Minotauro, bairro Canivete, neste município e comarca, o denunciado, juntamente com outro elemento de cor morena não identificado, em comunhão de esforços e vontades, com animus necandi, matou a vítima Luiz Carlos Santos Coswosk, mediante vários disparos de arma de fogo, logrando êxito em ceifar-lhe a vida desta, conforme Laudo de Exame Cadavérico de fls. 24.

Na oportunidade, o denunciado e o outro elemento não identificado pararam com suas motocicletas e, após conversarem com a vítima, desferiram os disparos de arma de fogo.

Fato 02:

“
Nas mesmas circunstâncias de tempo, modo e lugar, o denunciado, juntamente com outro elemento de cor morena não identificado, em comunhão de esforços e vontades, com animus necandi, tentou matar a vítima Tierris Santos Coswosk, mediante vários disparos de arma de fogo, não logrando êxito em ceifar-lhe a vida porque esta conseguiu fugir”.

Analisei detidamente os autos e entendo por rejeitar a tese que aponta nulidade decorrente de desídia de advogado constituído, ou prejuízo causado pela posterior defesa técnica concretizada por de defensor dativo.

Pelo estudo dos autos, afere-se que o panorama do ocorrido na instância antecedente fora externado com propriedade pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, haja vista que:
a)
O acusado, ora apelante, possuía advogado constituído nos autos desde a gênese, conforme instrumento de procuração de fl. 44;
b)
Inexistia nos autos a informação de que os advogados constituídos tinham renunciado à representação processual outorgada pelo acusado, e portanto;
c)
Houve o trânsito em julgado da sentença de pronúncia (conforme certidões de fl. 131);
d)
O acusado foi regularmente intimado pessoalmente da Sentença de pronúncia (fl.131), e optou, após a sua soltura, e após a pronúncia, por fornecer endereço incorreto ao juízo, de modo que posteriormente fora regularmente decretada a sua revelia;
e)
O Ministério Público se manifestou na fase do art. 422/CPP (fl.132);
f)
A defesa constituída foi intimada para manifestar-se na fase do art.422/CPP, e, deliberadamente, não se manifestou (fl.135 e certidão de fl.135/v).

Como afirmado pelo juízo antecedente, fora equivocada a intimação pretérita do acusado para constituir novo advogado nos autos, pois a sua defesa constituída era obrigada a ser intimada da fase do art. 422/CPP (o que efetivamente ocorreu), mas não era obrigada a manifestar-se na fase do art. 422/CPP.

Alfim, designada nova data da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, afere-se que o causídico que representava o apelante fora devidamente intimado para comparecer ao ato, oportunidade em que também fora da franqueada – em nome do contraditório e da ampla defesa - a possibilidade de o acusado constituir novo advogado para o ato, se assim lhe aprouvesse.

Assim, uma vez que não fora indicado pelo apelante outro causídico para lhe representar no Júri – sendo certo que a intimação por edital se consolidou em razão da revelia decretada, em razão da opção do réu de permanecer em local incerto e não sabido, ao contrário de sua antiga postura de comparecimento espontâneo em juízo – não vejo como inadequada a nomeação precedente de defensor dativo para atuação na causa, para atuação no júri, como de fato ocorreu também em razão do não comparecimento nem do réu, nem do advogado que o representava, na sessão de julgamento.

Não há,
desta maneira,
que se falar em nulidade
, e mesmo se fosse o caso, a alegação genérica de nulidade, bem como a ausência de comprovação de prejuízo remetido em desfavor do apelante, nos remete à aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, haja vista que nem toda imperfeição – se existente - causa efeitos deletérios ao direito processual e material, como na hipótese vertente.

Em que pese as respeitáveis alegações recorrentes,
não se pode concluir acerca de prejuízo decorrente da atuação do defensor dativo perante o Tribunal do Júri,
pelo simples fato de que sua nomeação e seu acesso aos autos se consolidaram em data próxima do júri. In casu, a análise das nuances e peculiaridades do processo não demandava tempo demasiado para se concretizar, e afere-se atuação até exitosa do defensor dativo no julgamento concretizado, que garantiu ao apelante a absolvição com relação a um dos delitos objeto da denúncia, relativo ao homicídio tentado.

Rejeito, portanto, a alegação de nulidade
, e registro: A própria Súmula 523 do STF, destaca que a deficiência de defesa - por certo se existente - apenas acarretará a nulidade do feito se demonstrado o efetivo prejuízo, hipóteses não constatadas nos autos.

Quanto a tese jurídica que ressalta JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS, entendo de igual forma que sua rejeição é medida que se impõe
.

Antes de externar os motivos de meu convencimento, devo rememorar que nos termos da Súmula 713 do Supremo Tribunal Federal,
“o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
,
e que tal
limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

E ainda saliento que a expressão
“
manifestamente contrária à prova dos autos”
, preceituada no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, se projeta de forma a impor limite ao Tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado

não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito, e não é este panorama que se revela no caso concreto.

À luz de tais importantes considerações, vejam os insignes colegas que a conclusão dos jurados pela condenação se norteou com base em prova regularmente produzida.

Por certo em razão das próprias declarações prestadas pelo apelante, no sentido de que realmente efetivou os disparos em face da vítima não sobrevivente; em razão das declarações prestadas pelo irmão da vítima fatal – pessoa que também figurou nestes autos como vítima, e que desde a esfera policial, e em juízo, revelou que
se encontrava no local no momento do crime
,

que
não houve
evento pretérito que sustentasse ato em nome da legítima defesa
,
e
que logo após a abordagem
do apelante
, mesmo iniciada a sua fuga, ouviu um dos disparos que
ocasionou a morte da
vítima fatal.

De se ressaltar, também, que Ronilda Ferreira, irmã da vítima, declarou em juízo que seu irmão Tierre, que estava com a vítima momentos antes do delito, chegou correndo em casa dizendo que alguém queria lhe matar e que alguém havia matado a vítima; Que pelo que saiba a vítima não tinha envolvimento com o uso ou tráfico de drogas; Que tem conhecimento de que duas pessoas, em um carro parecido com o do acusado, estiveram em frente à casa do Tierre e ali permaneceram por 20 minutos chamando o mesmo; Que Tierre disse que só não foi morto por que correu; Que não sabe informar o motivo do crime; Que ouvir dizer, através de pessoas, que o motivo teria sido o fato da vítima ter pegado uma manga no quintal do acusado; Que já ouviu duas pessoas comentarem sobre o motivo da manga.

É de se reafirmar, agora com maior intensidade, diante do que fora destacado em plenário, que:
A
.
N
ão se deve retirar a importância probatória de declarações prestadas em juízo que direciona a autoria para a esfera de responsabilidade do denunciado, claramente em desfavor do ora recorrente;
B
.
O fato dos jurados terem acolhido uma das teses
submetidas a julgamento
, a que
estrutura
a condenação
do apelante -

à luz de
lastro probatório apto para tanto,
não só com base em testemunha indireta, e rejeitada
por via reflexa qualquer causa de absolvição
, nos
possibilita
concluir
que
não se
trata de decisão contrária às provas dos autos.

Vejamos como se manifesta o Colendo STJ em casos como tais:

“
S
e há prova para a condenação, ainda que reduzida e controvertida, não é possível cassar o veredicto condenatório em uma apelação, que dirá, então, em uma ação revisional.

A expressão em si (sentença contrária à evidência dos autos) exterioriza um julgamento totalmente divorciado dos elementos de convicção (prova), não albergando a hipótese em que o Tribunal conclui pela fragilidade do conjunto probatório, juízo esse de extrema subjetividade, que, caso admitido em uma ação revisional, acabaria por esvaziar por completo a primazia dos veredictos do Tribunal do Júri, com sede constitucional.5. Recurso especial provido para cassar o acórdão impugnado, restabelecendo a condenação imposta ao recorrido, determinando, ainda, o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que analise a preliminar suscitada na revisão, que ficou prejudicada com o acolhimento da questão de mérito, ora afastada
”.
(REsp 1686720/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 04/09/2018).

Reafirma-se, portanto, no caso apreciado,
a soberania dos veredictos,
para que a condenação seja mantida no caso concreto.

Finalmente, no que se refere a dosime
t
r
ia,
entendo que a pretensão de redimensionamento da pena deve prosperar, não pela ausência de regular de fundamentação das circunstâncias judicias negativadas, mas diante da ausência de RAZOABILIDADE na fixação da pena-base.

A
CULPABILIDADE – ligada a fator a ser examinado que traduz
maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado –
fora valorada negativamente de forma escorreita,
destacando-se “
a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa e, além disso, ter o crime sido praticado de maneira premeditada e refletida, tendo o réu ido ao encontro da vítima, já com a arma ao dispor, com a prévia e deliberada intenção de cometer a infração, não se tratando, portanto, de uma decisão irrefletida, merecendo, certamente, maior censura”.

Quanto às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME -
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274) -
,
da mesma forma afere-se fundamentação
escorreita
na sentença prolatada, haja vista que o Magistrado sentenciante
destacou crime “
cometido com o apoio logístico de uma motocicleta, isto é, meio de locomoção que, em virtude de sua mobilidade urbana, maximiza o êxito na empreitada, o sucesso na fuga e alcance na impunidade. Ademais, extrai-se que o crime foi praticado em concurso de agentes, circunstâncias que maximizam o êxito na empreitada. Para além disso, infere-se que o crime foi cometido por volta das 11h37min, isto é, em plena luz do dia, revelando altíssimo nível de ousadia, audácia, prepotência e certeza na impunidade por parte do agente”.

Quanto às
CONSEQU
Ê
NCIAS DO DELITO –
relacionada ao
mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade –
fora valorada com fundamentação apta para tanto,
eis que “
a vítima deixou uma filha de apenas 01 (um) ano de idade, a qual foi privada de um direito fundamental, consistente na convivência e na relação paterno-filial, sendo possível aferir, ainda, que, em razão da tenra idade, a criança sequer terá recordações acerca do pai”.

Contudo,
diante de três circunstâncias judiciais analisadas em desfavor do apelante, não se revela razoável a fixação da pena-base no importe de 14 anos e 09 meses de reclusão – de uma pena prevista no tipo penal infringido que varia de 06 a 20 anos – sem que nenhuma fundamentação concreta justificasse o afastamento de método e conhecidas frações sugestionadas pelas Cortes de Superposição.

Assim, passo a redimensionar a pena imposta, e fixo a pena-base, diante das sobreditas circunstâncias judicias negativadas, no importe de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantenho a atenuante da confissão no importe de 1/6, e ausente circunstância agravante, causas de diminuição ou de aumento,
FIXO A PENA DEFINITIVA EM 9 (NOVE) anos, 4 (QUATRO) meses e 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena e demais comandos finais da sentença originária.

É como me manifesto, no sentido de
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, APENAS PARA FINS DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA.

É
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.